Tribunal: TJDFT
Processo: 0701811-35.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. DEMANDAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.

1. Existindo no apelo causa de pedir que não foi formulada na inicial dos embargos à execução, não podem ela ser admitida e apreciada em segunda instância, diante de evidente inovação recursal, sob pena de afronta ao duplo grau de jurisdição.

2. Descabida a alegação de inexistência de título extrajudicial quando demonstrado que o crédito objeto da execução restou apurado em processo administrativo, com expedição de respectiva nota de lançamento, encontrando-se englobado em nota de empenho, que se qualifica como título executivo extrajudicial a viabilizar a execução, nos termos do art. 784, inciso II, do CPC.

3. Conforme definido no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, as condenações impostas à Fazenda Pública, em demandas de natureza administrativa em geral, sujeitam-se, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, a juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.

4. Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, sucumbindo o credor em parte mínima em relação aos pedidos formulados em sede de embargos à execução, recai sobre o devedor o ônus de arcar com o valor integral dos honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico que pretendia obter.

5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.